Tribunal: TJMT
Processo: 1028930-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028930-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA BALDUINO - CPF: 329.546.031-00 (RECORRENTE), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), DALLTON LUIZ COSTA VENTUROZO - CPF: 012.981.521-78 (RECORRIDO), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), MARIA OLGA DE BARROS CAMPOS - CPF: 816.388.251-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTA DE TRÂNSITO ANTERIOR À ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO VENDEDOR. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXCLUSÃO DE CORRÉ POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a um dos réus, com base na coisa julgada, e reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa da autora. No mérito, a autora pleiteia a condenação do réu Dallton Luiz Costa Venturozo ao pagamento de multa de trânsito vinculada ao veículo adquirido e à reparação por danos morais decorrentes da impossibilidade de licenciamento do bem. Alega que adquiriu o automóvel Renault Fluence em agosto de 2021, e que a multa, no valor de R$ 2.934,70, foi aplicada antes da compra, em 24/07/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para postular judicialmente em razão da multa incidente sobre o veículo adquirido por sua filha; (ii) estabelecer se a corré Maria Olga de Barros pode ser responsabilizada pela infração ou pela venda do bem; (iii) determinar se há responsabilidade civil do réu Dallton Luiz Costa Venturozo pelo pagamento da multa e pelos danos morais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a legitimidade ativa da autora, pois restou comprovada a transferência formal da propriedade do veículo para seu nome, sendo parte diretamente afetada pela infração que impede o licenciamento do automóvel.

4.

Reconhece a ilegitimidade passiva da corré Maria Olga de Barros, por ausência de qualquer prova de participação na negociação, recebimento de valores ou vínculo com a transação, sendo insuficiente a mera titularidade anterior.

5.

Fica evidenciada a responsabilidade civil do réu Dallton Luiz Costa Venturozo, pois as conversas juntadas aos autos demonstram que foi ele quem negociou a venda, recebeu o valor e tinha ciência da infração, sem informar à compradora.

6.

A negativa genérica de vínculo contratual e a ausência de impugnação específica ao recebimento dos valores caracterizam confissão ficta, nos termos do art. 341, III, do CPC.

7.

Verifica-se a presença dos pressupostos da responsabilidade civil: a existência de ato ilícito (omissão da informação sobre a multa), o dano (impossibilidade de licenciamento e transtornos) e o nexo de causalidade, ensejando indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028930-25.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Maria Balduino Moreira

Recorrido(s):

Dallton Luiz Costa Venturozo

Maria Olga de Barros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na coisa julgada em relação ao reclamado DALLTON LUIZ COSTA VENTUROZO e, ainda, reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa da autora, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

A autora alega que adquiriu, em agosto de 2021, um veículo Renault Fluence, e, dias após a compra, foi surpreendida com uma multa de R$ 2.934,70, aplicada em 24/07/2021, ou seja, antes da aquisição. Sustenta que o réu Dallton foi o responsável pela venda e pela infração, e, mesmo notificado, não quitou o débito, o que impossibilitou o licenciamento do veículo. Requer a condenação ao pagamento da multa e indenização por danos morais.

– DA LEGITIMIDADE ATIVA

Inicialmente, afasta-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora.

Embora os comprovantes de pagamento referentes à aquisição do veículo estejam em nome de Keyla Regina Balduino Moreira, tem-se que ela é filha da autora, conforme pode ser observado do documento pessoal juntado nos processos judiciais que ela move em desfavor de outras empresas, presentes no PJE.

Além disso, é incontroverso nos autos que a propriedade do veículo Renault Fluence DYN20A, placa OAV0186, foi transferida para MARIA BALDUINO, conforme extrato de registro do DETRAN juntado aos autos.

Assim, por ser a atual proprietária do bem, a autora é parte diretamente afetada pelos efeitos da infração de trânsito registrada antes da compra, a qual impede o licenciamento do veículo desde 2022.

Portanto, possui interesse jurídico e legitimidade para postular a quitação da multa e eventual reparação civil pelos prejuízos que lhe recaem enquanto titular do bem.

Consequentemente, afasta-se a extinção do feito com base em ilegitimidade ativa, dando-se prosseguimento à análise das demais questões.

– DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE MARIA OLGA DE BARROS

Quanto à parte ré MARIA OLGA DE BARROS, observa-se que a única menção ao seu nome nos autos refere-se ao histórico de propriedade do veículo junto ao DETRAN, constando como titular formal anterior à autora.

Contudo, não há qualquer elemento probatório que a vincule à negociação da venda do veículo. Não há prova de que tenha intermediado ou participado ativamente da transação, tampouco que tenha recebido valores ou tido ciência da infração de trânsito ora discutida.

Além disso, os prints das conversas anexadas pela autora (WhatsApp e Facebook) demonstram tratativas exclusivamente com o réu DALLTON, sendo este quem teria assumido responsabilidade pela negociação e, inclusive, pela solução da multa de trânsito.

Logo, a manutenção de Maria Olga no polo passivo se dá unicamente por presunção decorrente da titularidade anterior, o que não se mostra suficiente à responsabilização civil, dada a ausência de conduta ativa, omissiva ou benefício direto da venda.

Portanto, reconhece-se, de ofício, sua ilegitimidade passiva, razão pela qual deve ser excluída do polo passivo, com a extinção do feito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

– MÉRITO

Colendos Pares,

Conforme já mencionado, a autora alega que adquiriu o veículo Renault Fluence DYN20A, ano 2011/2012, placa OAV0186, de Dallton Luiz Costa Venturozo, em agosto de 2021, pelo valor de R$ 31.000,00, e que, dias após a compra, foi surpreendida com o lançamento de uma multa de trânsito aplicada em 24/07/2021, ou seja, antes da data da aquisição e da transferência formal da propriedade, que ocorreu em 03/08/2021.

Importante ressaltar que foi demonstrado nos autos que a propriedade do veículo foi transferida para a autora em 03/08/2021, constando como proprietária no registro do DETRAN, além disso, a infração de trânsito foi registrada em 24/07/2021, às 01h27min, período no qual o veículo ainda estava registrado em nome de Maria Olga de Barros.

A negociação foi feita exclusivamente pelo reclamado, conforme comprovam as conversas de WhatsApp e Facebook, nas quais ele assume o controle da venda, recebe os pagamentos e reconhece a existência da multa.

A autora juntou comprovantes de transferência bancária identificando o réu como beneficiário direto do valor da venda, sendo irrelevante o fato de a TED/PIX ter sido realizada por sua filha, uma vez que a controvérsia não versa sobre a titularidade dos valores, mas sim sobre os prejuízos advindos da infração de trânsito anterior à aquisição.

É necessário observar que segundo consta dos extratos bancários, os valores enviados ao reclamado correspondem a data da venda, conforme imagem destacada abaixo:

Importa ressaltar que o promovido não impugnou especificamente o recebimento do valor, limitando-se a negar genericamente a existência de vínculo contratual, o que caracteriza confissão ficta quanto a esse ponto, nos termos do art. 341, III, do CPC. Tampouco apresentou qualquer elemento que desconstituísse os indícios de que foi ele quem vendeu o veículo à autora e ocultou a existência da infração.

Por fim, a alegação de que não era formalmente o proprietário não afasta sua responsabilidade civil. Em situações como a dos autos, em que há prova de que o réu detinha a posse direta do bem, negociou a venda e recebeu o pagamento, deve-se reconhecer sua responsabilidade pelos pagamento da multa de trânsito existentes à época da alienação, sobretudo por ter omitido informação essencial ao consumidor, violando os deveres de boa-fé objetiva.

Quanto ao dano moral, a autora comprovou que ficou impossibilitada de licenciar o veículo desde 2022, em razão de multa de trânsito praticada antes da aquisição.

As tentativas extrajudiciais de resolução amigável foram infrutíferas, conforme mensagens apresentadas.

A omissão do réu, aliada à inércia diante de uma obrigação que lhe cabia, gerou à autora não apenas um prejuízo material, mas também transtornos relevantes ao seu direito de uso do bem adquirido, bem como frustração legítima de expectativas.

Dessa forma, entendo que estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), sendo devida a indenização por danos morais.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente procedente a demanda para:

a) Condenar o requerido DALLTON LUIZ COSTA VENTUROZO ao pagamento da multa de trânsito no valor de R$ 3.106,07 (três mil, cento e seis reais e sete centavos),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso (05/07/2024), acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação
;

b) Condená-lo, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

c) Extinguir o feito sem resolução do mérito em relação à corré MARIA OLGA DE BARROS, por ausência de comprovação de qualquer participação na negociação do veículo, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025